Tribunal: TJSP
Processo: 1000187-24.2018.8.26.0466
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Execução Fiscal – ICMS – Embargos à Execução Fiscal – Ação julgada parcialmente procedente – Recurso da embargante – Desprovimento de rigor.
Alegação de nulidade da CDA insubsistente – Efetivamente a taxa de juros aplicada pela Fazenda Estadual (Lei Estadual no 13.918/09) foi maior que a taxa SELIC – Arguição de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente pelo C. Órgão Especial

Ementa:
Execução Fiscal – ICMS – Embargos à Execução Fiscal – Ação julgada parcialmente procedente – Recurso da embargante – Desprovimento de rigor.
Alegação de nulidade da CDA insubsistente – Efetivamente a taxa de juros aplicada pela Fazenda Estadual (Lei Estadual no 13.918/09) foi maior que a taxa SELIC – Arguição de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente pelo C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça que conferiu interpretação a este dispositivo legal conforme a Constituição Federal, de modo que os juros cobrados pelos Estados não podem ser superiores à SELIC - Possibilidade, entretanto, de retificação da CDA não havendo se falar em nulidade desta – Precedentes desta Corte e do C. STJ – Sentença mantida – Recurso desprovido.